Tribunal: TJDFT
Processo: 0756152-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756152-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA NOVETTI AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SADI BONATTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de 20% dos rendimentos da agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de processamento de impugnação à penhora online, id. 259583466, com pedido de desbloqueio de valores por lastro em salário recebido pela devedora. A credora foi intimada para manifestar, id. 259706617. Revendo os autos, passo a análise o pleito emergencial, haja vista que a devedora aduz constrição de valores protegidos pela impenhorabilidade. Paralelo a isso, consigno que o Juízo tem aplicado o entendimento da impenhorabilidade do salário, já esposada anteriormente nos autos, como decisão id. 168823493. Contudo, de fato, necessário considerar as informações apresentadas, de que a devedora apresentou aumento exponencial de seus rendimentos, a considerar o contracheque de id. 259583471, de modo que deve-se reconhecer que ela aufere, atualmente, aproximadamente 16 mil reais. Além disso, chama a atenção o tempo de tramitação do processo e a pouca proatividade da devedora em buscar o pagamento da dívida. O processo foi iniciado em 2012, de modo que já contamos treze anos de prejuízos financeiros sofridos pelo credor. Mesmo com o aumento da renda, a devedora não se mostrou interessada em buscar o pagamento, o que viola, inclusive, a boa-fé objetiva. Assim, entendo que o caso justifica o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade, especialmente diante da existência de evidências de que o não pagamento da dívida não se dá em razão da incapacidade financeira da devedora, mas sim pela sua recalcitrância em resolver a situação do processo. Pela documentação juntada, denota-se que o valor depositado no Nubank decorre de valores oriundos de seu salário, a teor do extrato Sisbajud id. 260056102 e extrato bancário id. 260072184. Determino o desbloqueio do salário da devedora, a razão de 80% (oitenta por cento). A penhora de modo a quitar o débito, entretanto, se limitará a 20% dos rendimentos, a fim de não comprometer a sua subsistência. Assim, excepcionalmente DETERMINO a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos da devedora Elaine Cristina Novetti, excetuados apenas os descontos compulsórios (IR e Seguridade Social). Oficie-se ao SEBRAE, do Distrito Federal, a fim de que realize o bloqueio mensal dos valores, os quais deverão ser transferidos à conta judicial, vinculada ao presente processo. Os bloqueios deverão permanecer até o pagamento integral da dívida atualizada, atualmente de R$ 491.316,84 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) Encaminhe-se o ofício, preferencialmente por meio eletrônico. Em caso de impossibilidade, ele deverá ser enviado por carta/AR. 2. O valor bloqueado na conta salário foi de R$ 5.070,17. Deste modo, DETERMINO o imediato desbloqueio à devedora da quantia de R$ 4.056,13 (80% de R$ 5.070,17). O restante de R$ 1.014,03 (20%) permanecerá vinculado aos autos. Essa quantia seja transferida para conta judicial de modo a assegurar a sua atualização.” Em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao admitir a penhora de percentual de verba salarial que possui natureza alimentar e constitui sua única fonte de subsistência. Sustenta que recebe remuneração líquida mensal inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impede qualquer forma de constrição, ainda que parcial. Informa que os valores bloqueados em sua conta bancária são integralmente provenientes de salário, depositados em conta utilizada exclusivamente para esse fim, o que foi devidamente comprovado nos autos por meio de contracheques e extratos bancários. Defende que não houve aumento exponencial de seus rendimentos, conforme afirmado na decisão agravada, mas apenas recomposição inflacionária ao longo dos anos. Acrescenta que já houve pronunciamento anterior deste Tribunal reconhecendo a impenhorabilidade de seus salários, com trânsito em julgado, inexistindo fato novo apto a justificar a mitigação da regra legal. Alega, ainda, que a penhora determinada não se revela eficaz para a satisfação do crédito, pois resultaria em amortização negativa da dívida, prolongando excessivamente a execução e violando o princípio da duração razoável do processo. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da totalidade dos valores constritos em sua conta-salário, bem como para suspender qualquer desconto mensal incidente sobre seus rendimentos até o julgamento definitivo do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. No caso em exame, o valor da execução é da ordem de R$ 491.316,84. As pesquisas por meio do SISBAJUD e SNIPER foram parcialmente frutíferas, evidenciando a inexistência de bens passíveis de penhora suficiente para quitação da dívida. Conforme contracheque juntado no processo de origem (ID 259583471), a agravada recebe líquido a quantia de aproximadamente R$ 12.800,00. Nesse contexto, a penhora de percentual sobre a verba salarial da executada, no atual momento, em princípio não compromete o seu mínimo existencial e se mostra como único meio de viabilizar a satisfação do crédito devido. De outra parte, a alteração da renda da agravante permite a análise do novo pedido de penhora de seu salário, sem que se configure violação à coisa julgada. A decisão agravada determinou a penhora de 20% das verbas recebidas, percentual que pode resultar em prejuízo à subsistência da agravante. Considerando os rendimentos informados, em cognição sumária, a constrição de 10% dos montantes recebidos, após as deduções obrigatórias, não impacta na subsistência da devedora. Da mesma forma, em relação à quantia já bloqueada na conta da agravante (R$ 5.070,17), deve ser permitida a penhora de apenas 10% dos valores. Presentes, pois, a probabilidade de provimento em parte do recurso e o risco de dano. ANTE O EXPOSTO, concedo em parte a antecipação dos efeitos da tutela para reduzir o percentual da penhora para 10% dos rendimentos percebidos pela recorrida, após os descontos obrigatórios, até a integralização do débito. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w